Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703741-76.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HENRIQUE CASTRO REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A Defensoria Pública manifestou ciência do acórdão e informou a interposição de recurso especial. No entanto, o recurso especial não foi juntado (ID 44139982). Retornem-se os autos à Defensoria Pública para que seja juntado o recurso especial. Brasília-DF, 9 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES